Tribunal: TJES
Processo: 5018480-89.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018480-89.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA BOLZANI LEAL
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5018480-89.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
CAMILA BOLZANI LEAL.

RECORRIDO:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO DE BOLETO FALSO. NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE A AUTORA TENHA PEGADO OS BOLETOS NO SITE OFICIAL DA EDP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DO REQUERIDO E O PREJUÍZO SOFRIDO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO DEMANDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por CAMILA BOLZANI LEAL em face de

EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO.

Em síntese,
a parte autora alega que encontrava-se inadimplente com a requerida, e seu nome negativado, quando, na busca de sanar os débitos, buscou o site da requerida e realizou o pagamento via PIX de seis faturas em aberto, no valor total de R$ 2.248,08, contudo a negativação não foi baixada, gerando empecilho para a realização de outros negócios jurídicos. Aduz que a requerida informou que a autora foi vítima de fraude, não tendo a requerida como beneficiária em seus pagamentos.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julga-se
improcedente
o pleito, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença do ID 6362372, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que houve falha na prestação do serviço da requerida, sendo que a responsabilidade civil é objetiva, persistindo o dever de indenizar. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em tela exposto, verifico que a parte autora fora vítima de fraude praticada por terceiros.

A controvérsia reside na apuração da responsabilidade da requerida pelos prejuízos sofridos pela parte autora em razão da fraude perpetrada por terceiros. Ainda que caracterizada, não foi demonstrada a presença dos requisitos indispensáveis para a configuração da responsabilidade do requerido nos fatos narrados, eis que a parte autora não lograra êxito em comprovar que o demandado contribuiu para o evento danoso.

O resumo das alegações iniciais, encontrava-se inadimplente com a requerida, e seu nome negativado, quando, na busca de sanar os débitos buscou o site da requerida e realizou o pagamento via PIX de seis faturas em aberto, resta evidenciado a culpa exclusiva da vítima, visto que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos prestadores de serviço, ante a ausência de nexo entre a conduta da requerida e o dano sofrido pela consumidora.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE VIA WHATSAPP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA CASA BANCÁRIA. ACOLHIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO VIA "PIX". AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DO BANCO E O PREJUÍZO SOFRIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADAS. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E/OU RESTITUIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Mutatis mutandis: É certo que não se pode imputar ao consumidor um dever de diligência extraordinário na apreciação da veracidade das informações, porém deve ser levada em consideração a diligência do homem médio. Contudo, a negligência do consumidor ao efetuar o PIX sem confirmar antes a veracidade das informações configura culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, CDC).
Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer em reparação dos prejuízos sofridos.
(TJPR, RI nº 0018696-70.2021.8.16.0182, Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. Em 11.03.2022). (JECSC; RCív 5082705-23.2021.8.24.0023; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Luis Francisco Delpizzo Miranda; Julg. 08/09/2022) (g.n).

Ademais, nota-se dos comprovante de pagamento trazidos no ID nº 6362129, que a autora realizou o pagamento para as chaves pix (pagamentoonline9184@meu.pix e 51085958000163), com ela própria inserindo o valor, e não por meio do pix copia e cola, como alega em sua inicial.

Dessarte, não se vislumbra qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte do banco demandado, hábil a transferir-lhe responsabilidade pelos fatos relativos à fraude, mas sim, culpa exclusiva da parte autora e de terceiros. Quanto a esse tema, prescreve o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia,
a exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)